Tribunal: TJSP
Processo: 1035309-71.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão, erro material, contradição ou obscuridade no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à base de cálculo do ITCMD – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que a embargante não juntou aos autos qualquer procedimento administrativo para apurar eventual incorreção na base de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão, erro material, contradição ou obscuridade no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à base de cálculo do ITCMD – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que a embargante não juntou aos autos qualquer procedimento administrativo para apurar eventual incorreção na base de cálculo do tributo – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.